Tribunal: STJ
Processo: 0187762-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006300 - SP (2025/0187762-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE BORBA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ÂNGELA SAÚDE PINTO FIGUEIRA - SP192235
AQUILINO LOVATO JUNIOR - SP083532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DE
PERÍMETRO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus no qual se
alegou constrangimento ilegal decorrente da homologação de falta disciplinar de natureza grave,
relativa à violação da área de monitoramento eletrônico durante saída temporária.
2. O Tribunal de origem homologou a falta grave, considerando as sucessivas violações do
perímetro de monitoramento eletrônico, durante o horário de recolhimento noturno, com base em
provas documentais e no sistema de monitoramento, determinando a regressão de regime e a perda
de 1/3 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a violação do perímetro de monitoramento
eletrônico configura falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal, ou se pode ser
desclassificada para falta de natureza média.
4. Outro ponto é verificar se a análise do enquadramento da conduta como falta grave demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria incompatível com a via do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O descumprimento das condições e limites impostos ao monitoramento eletrônico caracteriza
falta grave, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise do enquadramento da conduta como falta grave não pode ser realizada por meio de
, pois demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
habeas corpus
7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, não
havendo flagrante ilegalidade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51694783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 1829e93f-d943-4873-a0c7-af68b63041dd

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento das condições e limites impostos ao monitoramento eletrônico configura
falta grave.
2. A análise do enquadramento da conduta como falta grave não pode ser realizada por meio de
pois demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
habeas corpus,
Dispositivos relevantes citados: LEP,
-C, parágrafo único;
art. 146
LEP,
VI; LEP,
V.
art. 50,
art. 39,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 859.493/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
19/6/2024;
973.850/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN de
STJ, HC n. 769.948/SP Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
2/6/2025;
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 945.702/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
14/2/2025;
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 813.768/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
5/11/2024;
Quinta Turma, DJe de
STJ, HC n. 512.534/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo
29/6/2023;
(Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe de 8/10/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 1829e93f-d943-4873-a0c7-af68b63041dd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006300 - SP (2025/0187762-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE BORBA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ÂNGELA SAÚDE PINTO FIGUEIRA - SP192235
AQUILINO LOVATO JUNIOR - SP083532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DE
PERÍMETRO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus no qual se
alegou constrangimento ilegal decorrente da homologação de falta disciplinar de natureza grave,
relativa à violação da área de monitoramento eletrônico durante saída temporária.
2. O Tribunal de origem homologou a falta grave, considerando as sucessivas violações do
perímetro de monitoramento eletrônico, durante o horário de recolhimento noturno, com base em
provas documentais e no sistema de monitoramento, determinando a regressão de regime e a
perda de 1/3 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a violação do perímetro de monitoramento
eletrônico configura falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal, ou se pode ser
desclassificada para falta de natureza média.
4. Outro ponto é verificar se a análise do enquadramento da conduta como falta grave
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria incompatível com a via do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50746586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:29
Código de Controle do Documento: aa8707d9-5cc5-4bd2-9728-dc7d9d97a9d7

5. O descumprimento das condições e limites impostos ao monitoramento eletrônico caracteriza
falta grave, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A análise do enquadramento da conduta como falta grave não pode ser realizada por meio de
, pois demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
habeas corpus
7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, não
havendo flagrante ilegalidade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento das condições e limites impostos ao monitoramento eletrônico configura
falta grave.
2. A análise do enquadramento da conduta como falta grave não pode ser realizada por meio de
pois demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
habeas corpus,
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 146-C, parágrafo único; LEP, art. 50, VI; LEP, art. 39,
V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 859.493/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n.
19/6/2024
973.850/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, DJEN de
; STJ, HC n. 769.948/SP Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
2/6/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 945.702/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
14/2/2025
Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 813.768/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
5/11/2024
Quinta Turma, DJe de
; STJ, HC n. 512.534/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda
29/6/2023
Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe de
.
8/10/2019
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto
contra a decisão
ANDRÉ BORBA ROCHA
que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante afirma que não se mostra necessária a realização de
revolvimento fático-probatório, para afastar a imputação de falta grave, porquanto a controvérsia
é exclusivamente jurídica, relativa à inadequada subsunção da conduta ao art. 50, VI, da LEP,
uma vez que o correto enquadramento seria no art. 146-C, parágrafo único, da mesma lei.
Assevera "que o paciente permaneceu sob rastreamento contínuo, com extrapolação
máxima de 21,48 metros por período inferior a 20 minutos, sem qualquer prejuízo ao
Documento eletrônico VDA50746586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:29
Código de Controle do Documento: aa8707d9-5cc5-4bd2-9728-dc7d9d97a9d7

monitoramento eletrônico nem intenção de evasão. Ou seja, exatamente o tipo de conduta que a
jurisprudência do STJ explicitamente exclui do conceito de falta grave." (e-STJ, fl. 183).
Sustenta a desproporcionalidade dos efeitos da falta grave, uma vez que o paciente já
participou de cinco saídas temporárias anteriores, cumpridas sem intercorrências, ostenta
atestado de exemplar comportamento, bem como inexistem registros de faltas disciplinares.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja desconstituída a falta grave,
com o restabelecimento do regime prisional anterior e dos dias remidos. Subsidiariamente, seja
determinado ao Juízo da Execução a aplicação do art. 146-C, parágrafo único, da LEP.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.
Inicialmente, verifico que não foram abordadas pelo Tribunal de origem as alegações
de inobservância das medidas procedimentais previstas na Resolução CNJ n. 412/2021 e no
Comunicado CG n. 766/2022.
Desse modo, resta obstada a análise deste
quanto a esses pontos por
habeas corpus
afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e incabível supressão de instância.
Nesse sentido, esta Corte Superior já decidiu que, "em face do obstáculo da
supressão de instância, não é possível o exame, por esta Corte, de discussão não apreciada no
Tribunal de origem" (HC n. 376.650/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2017
22/2/2017
Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a homologação da falta grave
considerando o seguinte:

"Ao que consta, durante saída temporária, entre os dias 11 e 15 de junho de 2024, a
ora agravante violou o perímetro de monitoramento de sua tornozeleira eletrônica,
ausentando-se de sua residência no período noturno.
Os fatos apurados na sindicância foram corroborados pelas peças do procedimento
disciplinar, sobretudo por meio do Sistema de Gestão de Monitoramento SA24.
De fato, os documentos de fls. 16/22 evidenciam não só as sucessivas violações do
perímetro, com suas datas, horários, distância percorrida, e gráfico demonstrativo,
mas igualmente demonstram que todas elas se deram durante o horário obrigatório de
recolhimento noturno. Ao que consta, todas as violações ocorreram após 21hs, sendo
certo que em uma das ocasiões o sentenciado permaneceu por mais de três horas,
durante a madrugada, fora do perímetro obrigatório.
Documento eletrônico VDA50746586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:29
Código de Controle do Documento: aa8707d9-5cc5-4bd2-9728-dc7d9d97a9d7

Ao ser ouvido, o sentenciado negou. Afirmou que sempre se recolheu à residência a
partir das 18 horas. Contudo, por ser fumante, algumas vezes saiu para a calçada para
fumar e também levou seus filhos para a cuidadora, mas sempre durante o dia e
dentro dos horários estipulados.
Sua negativa, entretanto, não tem o condão de infirmar a prova produzida a partir do
sistema oficial de monitoramento.
Tampouco se prestam a isso as gratuitas e genéricas alegações de inconsistência do
sistema ou de sua confiabilidade.
Lado outro, seria descabido flexibilizar as condições da saída temporária, permitindo
que o sentenciado, ainda que por breve período, deixasse o perímetro onde deve
permanecer.
Outrossim, a reiteração da conduta e os horários em que se deram as violações
durante período obrigatório de recolhimento noturno, inclusive durante a madrugada,
inviabilizavam a aplicação de mera advertência verbal.
Essas circunstâncias, de per si, também inviabilizavam a adoção de imediato contato
por parte da SAP, a fim de informar e orientar o sentenciado acerca da necessidade
de retornar às áreas permitidas, providências sequer previstas em lei.
Ademais, ao ser beneficiado com a saída temporária, o sentenciado já havia sido
cientificado e advertido de suas condições.
Típica a conduta de violação de perímetro de monitoramento eletrônico e horário de
recolhimento noturno, foi bem reconhecida a infração disciplinar de natureza grave."
(e-STJ, fls. 18-20).

Da leitura do trecho acima colacionado, observa-se que o reeducando teve contra si
a homologação de falta grave, decorrente de sucessivas violações de perímetro de inclusão de
monitoramento eletrônico, quando em gozo de saída temporária.
De acordo com o entendimento desta Corte, "o descumprimento das condições e
limites estabelecidos para o deslocamento do agente submetido a monitoramento eletrônico
enseja falta grave." (AgRg no HC n. 859.493/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
19/6/2024
.)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus,
na qual se alegava que a violação do perímetro de monitoramento eletrônico não
configuraria falta grave, mas mero descumprimento de condição obrigatória.
2. O Tribunal de origem reconheceu a conduta do agravante como falta grave, com
base em provas documentais e testemunhais, e determinou a regressão de regime e a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Documento eletrônico VDA50746586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:29
Código de Controle do Documento: aa8707d9-5cc5-4bd2-9728-dc7d9d97a9d7

II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a violação do perímetro de monitoramento
eletrônico configura falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal, ou se pode ser
desclassificada para falta de natureza média.
4. Outro ponto é verificar se a análise do enquadramento da conduta como falta grave
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria incompatível
com a via do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O descumprimento das condições e limites impostos ao monitoramento eletrônico
caracteriza falta grave, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça.
6. A análise do enquadramento da conduta como falta grave não pode ser realizada
por meio de habeas corpus, pois demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório.
7. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, não havendo flagrante ilegalidade a ser corrigida.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. O descumprimento das condições e limites impostos ao
monitoramento eletrônico configura falta grave. 2. A análise do enquadramento da
conduta como falta grave não pode ser realizada por meio de
, pois
habeas corpus
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VI; LEP, art. 39, V. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 785238, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 17.04.2023; STJ, HC 481699, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 12.03.2019."
(AgRg no HC n. 973.850/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
28/5/2025
de
.)
2/6/2025

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
FALTA
GRAVE.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
ORDEM
NÃO
CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
substitutivo impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça de São
Habeas corpus
Paulo que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave por apenado, em
razão de descumprimento de normas de saída temporária e violação de perímetro de
monitoramento eletrônico, com base no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal (LEP),
resultando na perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção do prazo para progressão
de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento do perímetro de
monitoramento eletrônico configura falta grave, justificando a perda de dias remidos
e a interrupção do prazo para progressão de regime.
Documento eletrônico VDA50746586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:29
Código de Controle do Documento: aa8707d9-5cc5-4bd2-9728-dc7d9d97a9d7

3. A defesa alega desproporcionalidade na penalidade aplicada, prescrição da
infração disciplinar por não conclusão do procedimento apuratório em 30 dias, e
nulidade por falta de oitiva prévia do apenado antes da regressão de regime, em
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não admite
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no
presente caso.
5. A violação do perímetro de monitoramento eletrônico é considerada falta grave,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência, justificando a perda de dias
remidos e a interrupção do prazo para progressão de regime.
6. As alegações de prescrição da infração disciplinar e nulidade por falta de oitiva
prévia não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, impedindo a análise por esta
Corte para não incorrer em supressão de instância.
IV.
NÃO CONHECIDO."
HABEAS CORPUS
(HC n. 769.948/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
14/2/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DURANTE
SAÍDA TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO. FALTA
GRAVE.
JUSTIFICATIVA
APRESENTADA
PELO
APENADO
NÃO
ACEITÁVEL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. FALTA DE AVISO À CENTRAL
DE MONITORAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.
1- Nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento
eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento.
Ao violar a zona de monitoramento, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que
configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP' (HC
438.756/RS, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
, DJe
5/6/2018
)" (AgRg no HC n. 618.454/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
11/6/2018
Turma, julgado em
, REPDJe
, DJe
, sem grifos no
27/10/2020
12/11/2020
3/11/2020
original). [...] (AgRg no AREsp n. 2.297.634/TO, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
15/8/2023
21/8/2023
2- No caso, segundo relato dos agentes, houve violação da área de inclusão, bem
como do horário estipulado durante o monitoramento, embora ele tenha retornado à
prisão sem atraso. Portanto, se houve descumprimento do horário do monitoramento
e da área de inclusão, não é verdade, como aduz a defesa, que o Agravante se
manteve o tempo todo sob monitoramento, o que já torna o fato bastante grave, ainda
que não tenha ele incorrido em fuga. De acordo com o relatório da sindicância, a
justificativa do executado não convém, porque cabia a ele comunicar à central de
monitoramento a mudança de endereço, ciente ele de seus deveres e de que estava
sendo monitorado.
3- A falta média prevista no art. artigo 46 da Resolução no 144, da SAP (agir de
maneira inconveniente e descumprir horário estipulado, sem justa causa, para o
retorno da saída temporária), mencionada pela defesa, não pode ser aplicada ao caso,
uma vez que, conforme constou no comunicado do evento e relatório da sindicância,
Documento eletrônico VDA50746586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:29
Código de Controle do Documento: aa8707d9-5cc5-4bd2-9728-dc7d9d97a9d7

houve violação da área de inclusão e descumprimento de horário durante o período
de monitoramento, mas o apenado, como a própria defesa repisou, retornou da saída
temporária sem atraso.
4- Também não há que falar em desproporcionalidade e violação do princípio da
insignificância no reconhecimento da falta grave, tendo em vista que a conduta de
obediência é fundamental para manutenção da ordem, constituindo mais que um
atendimento a uma ordem, uma atitude de respeito. Ainda que não tenham ocorrido
maiores consequências, o fato em si é grave, porque a ordem e disciplina são o
mínimo de condutas esperadas pelos detentos, que devem se conter à regras. Deveria
o apenado ter comunicado à central de monitoramento acerca da mudança de
endereço, além de que houve duas violações - violação da área de inclusão, como
também descumprimento de horário durante o período de monitoramento, embora ele
tenha retornado à prisão sem atraso.
5- Agravo Regimental não provido."
(AgRg no HC n. 945.702/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2024
5/11/2024

Vale ressaltar que, havendo a Corte de origem afirmado o cometimento da infração
disciplinar por parte do reeducando - violação da zona de monitoramento -, o seu afastamento ou
a desclassificação para outra de natureza média ou leve demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, inadmissível na via estreita do
.
habeas corpus
Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. OFENSA AO PRINCÍPIO
HABEAS CORPUS
DA
COLEGIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
PENAL.
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
REGIME
SEMIABERTO,
COM
ANTECIPAÇÃO DE SAÍDA EM REGIME DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO
REITERADO DAS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA
GRAVE.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão
regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o descumprimento das condições
e limites estabelecidos para o deslocamento do agente submetido a monitoramento
eletrônico enseja falta grave.
3. Outrossim, maiores incursões não cabem na via estreita do
, pois a
habeas corpus
análise pormenorizada do enquadramento do fato cometido pelo agravante como
infração disciplinar de natureza grave ou não, na forma pretendida pela defesa,
demandaria indispensável revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 859.493/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
19/6/2024
Documento eletrônico VDA50746586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:29
Código de Controle do Documento: aa8707d9-5cc5-4bd2-9728-dc7d9d97a9d7

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
SAÍDA TEMPORÁRIA . DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. VIOLAÇÃO
DA
ZONA
DE
VIGILÂNCIA.
FALTA
GRAVE.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Juízo da Execução Penal, em razão de o Apenado ter deixado de
cumprir regras para saída temporária (violação ao perímetro datada de
),
31/12/2021
homologou a falta grave, regrediu o regime imposto para o fechado e declarou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
2. Os fundamentos consignados pelas instâncias ordinárias para caracterizar a
conduta como falta grave (nos termos artigo 50, VI, combinado com artigos 39, II e
V, ambos da Lei de Execução Penal) não se mostram desarrazoados ou ilegais, uma
vez que o Reeducando quando da saída temporária deve observar as condições e
limites estabelecidos. Precedentes.
3. 'A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para
falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a
necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]'
(HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de
).
7/3/2014
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 813.768/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
29/6/2023

"
. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
HABEAS CORPUS
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA DE NATAL/2018.
FALTA GRAVE. DESCARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE TERIA COMETIDO FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
DA ANÁLISE EM SEDE DE
. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA.
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
I - Firmou-se nesta Corte, nos termos do entendimento do col. Supremo Tribunal
Federal, orientação no sentido de não admitir
em substituição ao
habeas corpus
recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Não se presta o
a apreciar questões que envolvam exame
habeas corpus
aprofundado de matéria fático-probatória.
III - No caso dos autos, busca-se desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias
de que 'o sentenciado cometeu a referida falta grave, posto que durante o gozo da
saída temporária do Natal/2018 descumpriu regras, sendo que ele havia sido
expressamente cientificado de que, caso as praticasse, incorreria em falta disciplinar
de natureza grave' (fl. 175).
IV - 'A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para
falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do
, dada a
habeas corpus
necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]'
(HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
7/3/2014
não conhecido."
Habeas corpus
Documento eletrônico VDA50746586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:29
Código de Controle do Documento: aa8707d9-5cc5-4bd2-9728-dc7d9d97a9d7

(HC n. 512.534/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2019
8/10/2019
Nesse contexto, não observo flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem, de ofício, considerando que as instâncias originárias adotaram fundamentação suficiente
e em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior na homologação da falta grave.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50746586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:29
Código de Controle do Documento: aa8707d9-5cc5-4bd2-9728-dc7d9d97a9d7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0187762-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.006.300 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021728120208260496 00123469220248260502 00968068820168260050
123469220248260502 21728120208260496 968068820168260050
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANGELA SAUDE PINTO FIGUEIRA
ADVOGADOS
: ÂNGELA SAÚDE PINTO FIGUEIRA - SP192235
AQUILINO LOVATO JUNIOR - SP083532
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRE BORBA ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE BORBA ROCHA (PRESO)
ADVOGADOS
: ÂNGELA SAÚDE PINTO FIGUEIRA - SP192235
AQUILINO LOVATO JUNIOR - SP083532
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260551570450<542023@
2025/0187762-0 - HC 1006300 Petição : 2025/0081665-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:40:39
Código de Controle do Documento: 8FB15A95-4B04-499F-9D08-98A3957316F4